Tribunal: STF
Processo: Rcl 86599
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Consórcio SCK em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1001027-51.2022.5.02.0712), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITO, DJe 27/8/2009, do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES, e do Tema 895-RG, RE 956.302, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “1. O MPT ajuizou ação civil pública alegando irregularidades trabalhistas que atingiam menos de 10% dos empregados da reclamante. 2. A sentença e o acórdão regional mantiveram condenação em multa e danos morais coletivos. 3. O C.TST aplicou a Súmula 422, I, negando conhecimento ao agravo de instrumento por suposta ausência de fundamentação. 4. O recurso extraordinário foi denegado com base nos Temas 181, 660 e 895.



    [...]



    O TST não examinou simplesmente um requisito processual. Aplicou a Súmula 422, I, de forma a impedir completamente o acesso à jurisdição constitucional sobre matéria de evidente natureza constitucional (art. 129, III, CF).



    [...]



    O óbice não é "intransponível" por natureza processual, mas sim inconstitucional em sua própria aplicação. Quando o formalismo processual viola direito fundamental, a questão é constitucional.



    [...]



    O Órgão Especial do C. TST, órgão fracionário, afastou a incidência dos arts. 5º, XXXV e LV, e 129, III, da CF, sem observar a reserva de plenário.



    Embora não tenha declarado expressamente



    inconstitucionalidade, o C. TST esvaziou o conteúdo desses dispositivos constitucionais ao impedir seu exame pelo STF.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado; com determinação de processamento do recurso extraordinário ou subsidiariamente que o C. TST profira nova decisão observando o correto alcance dos temas de repercussão geral”.



     



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITO, DJe 27/8/2009, do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES, e do Tema 895-RG, RE 956.302, Rel. Min. EDSON FACHIN, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Sem razão a parte reclamante.



    Compulsando os autos na origem, é possível verificar que o Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo ora Reclamante não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO DESFUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 422, I/TST. Como se sabe, a fundamentação é pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, cujo atendimento supõe, necessariamente, argumentação visando a evidenciar o equívoco da decisão impugnada. Não basta, pois, a motivação do recurso: imperativo seja pertinente ao teor da decisão recorrida. Nesse contexto, aplica-se o óbice da Súmula nº 422, I, do TST. Assim, não preenchido o requisito fixado pela lei processual civil (art. 1.010, II, CPC/2015; art. 514, II, CPC/1973), o recurso não atende ao pressuposto extrínseco da adequação, nos termos da Súmula 422, I, do TST. Agravo não conhecido.” (grifo no original)



     



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que o Reclamante deixou de interpor recurso ou o interpôs de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente